Tribunal: TJSP
Processo: 1500531-77.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação. Furto duplamente qualificado praticado durante o repouso noturno. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura para a condenação. Qualificadoras (escalada e rompimento de obstáculo) demonstradas. Provimento parcial aos recursos para, reduzidas as básicas e compensada integralmente a reincidência com a confissão espontânea, fixar as penas de LUCAS em 3 anos, 1 mês e 10 dias de

Ementa:
Apelação. Furto duplamente qualificado praticado durante o repouso noturno. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura para a condenação. Qualificadoras (escalada e rompimento de obstáculo) demonstradas. Provimento parcial aos recursos para, reduzidas as básicas e compensada integralmente a reincidência com a confissão espontânea, fixar as penas de LUCAS em 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, mais 14 dias-multa e as de PAULO em 3 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, mais 16 dias-multa, bem como para aplicar o regime semiaberto para ambos os réus, mantida, no mais, a r. sentença combatida.